Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora incidente sobre cotas de sociedades empresárias, para fins de garantir dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil e pelo artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, caso insuficientes outros bens do devedor.
2. Agravo de Instrumento provido. Unânime.